Tribunal: TJMT
Processo: 1045808-36.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045808-36.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, os quais visavam anular Certidões de Dívida Ativa oriundas de processos administrativos sancionatórios do PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida;

(ii) saber se os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas são nulos por ausência de motivação;

(iii) saber se os valores das penalidades aplicadas são excessivos ou desproporcionais;

(iv) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios caracteriza bis in idem diante da destinação de parte dos valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide se mostrou legítimo diante da suficiência do acervo probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

4. As decisões administrativas estão adequadamente motivadas, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 50 da L. 9.784/1999 e art. 37, caput, da CF/1988.

5. As multas foram fixadas com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não configurando excesso, confisco ou desproporcionalidade passível de revisão judicial.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC/2015 não se confundem com os valores destinados ao FUNJUS, possuindo finalidades distintas e sendo ambos legalmente exigíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos suficientes e a controvérsia é de natureza jurídica.

2. A motivação padronizada, quando suficiente para identificar a infração e os fundamentos legais, atende aos requisitos de validade do ato administrativo sancionador.

3. A fixação das multas administrativas observando os parâmetros legais afasta a alegação de desproporcionalidade.

4. A condenação em honorários sucumbenciais não configura bis in idem, pois não se confunde com contribuições legais destinadas ao custeio da Procuradoria Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; CDC, art. 57; L. 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, arts. 370 e 85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso.

A parte agravante sustenta a nulidade dos processos administrativos, por ausência de motivação adequada, bem como cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida com o objetivo de demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados.

Além disso, argumenta que os valores das multas são excessivos e desproporcionais em relação aos fatos geradores que lhes deram causa, requerendo, ainda que de forma subsidiária, a redução das penalidades aplicadas.

Por fim, alega que a condenação em honorários advocatícios configura bis in idem, em razão da cobrança já contemplar valores destinados ao FUNJUS.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática com a consequente anulação da sentença de primeiro grau, subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade dos processos administrativos com o consequente cancelamento das multas aplicadas, caso não seja o entendimento, requer a redução dos valores das multas impostas, por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando a plena regularidade formal e material das CDAs impugnadas, invocando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e das certidões regularmente inscritas.

Defendeu que as decisões do PROCON se encontram devidamente fundamentadas, com menção expressa aos dispositivos legais infringidos, e que a agravante não apresentou qualquer prova robusta capaz de elidir a presunção legal que ampara o título executivo extrajudicial.

Quanto às alegações de desproporcionalidade das multas, afirmou que os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados, considerando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da recorrente, sendo, pois, incabível ao Judiciário revisar a dosimetria da sanção administrativa em substituição à discricionariedade técnica do órgão fiscalizador (Id. 289582380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência.

Na origem, a agravante opôs embargos à execução fiscal, com o objetivo de desconstituir a exigibilidade de créditos consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa emitidas a partir de processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT. Referidos processos resultaram da aplicação de penalidades pecuniárias em decorrência de reclamações de consumidores acerca de irregularidades apuradas em faturas de energia elétrica.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade das CDAs e a regularidade dos atos administrativos. Em apelação, a embargante sustentou, em preliminar, cerceamento de defesa e, no mérito, a nulidade dos processos administrativos por vício de motivação, a insubsistência das penalidades aplicadas e, subsidiariamente, a necessidade de redução das multas, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A decisão monocrática agravada rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação, fundamentando que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento do feito, não havendo necessidade de produção de prova adicional, bem como que os atos administrativos estavam devidamente motivados, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, reconheceu que os valores das multas observavam os critérios legais, não se mostrando desarrazoados.

Passo à análise.

PRELIMINAR

A agravante sustenta, como preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida com a finalidade de demonstrar a regularidade das práticas adotadas nos procedimentos de faturamento questionados nos autos.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas para o deslinde da controvérsia, sendo-lhe facultado o julgamento antecipado da lide quando entender que o acervo probatório já é suficiente para formação de seu convencimento. No presente caso, a controvérsia é de natureza predominantemente jurídica, envolvendo a legalidade de atos administrativos sancionatórios e a validade das CDAs, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para sua resolução.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo concreto à parte agravante, requisito indispensável à configuração do cerceamento de defesa. A simples discordância quanto ao indeferimento da prova requerida não é suficiente para anular o feito, sendo necessário demonstrar de que forma a sua ausência comprometeu a ampla defesa, o que não se deu na espécie.

A jurisprudência, inclusive, é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a questão discutida é exclusivamente de direito e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a agravante reitera os fundamentos da apelação, insistindo na nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, na alegada insubsistência das penalidades aplicadas e na desproporcionalidade dos valores fixados, requerendo, de forma alternativa, a redução das multas.

Entretanto, os argumentos deduzidos não se mostram capazes de infirmar a decisão monocrática agravada.

Os processos administrativos que deram origem às penalidades foram regularmente instaurados, com a notificação da empresa, concessão de prazo para manifestação e análise fundamentada das defesas apresentadas. As decisões administrativas estão devidamente motivadas, com exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a sanção, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e ao princípio da motivação consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A pretensão de ver declarada a nulidade das penalidades administrativas, sob a justificativa de ausência de fundamentação, não encontra respaldo nos autos. A motivação, embora padronizada em alguns aspectos, é suficiente para demonstrar a infração imputada e sua correspondência com os dispositivos legais infringidos, sendo plenamente válida à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à alegada desproporcionalidade das multas, observa-se que os valores foram fixados com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora. A fixação do montante das sanções dentro dos parâmetros legais afasta, por si só, a alegação de excesso ou confisco.

No ponto, é reiterado o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Além disso, a revisão judicial da dosimetria da penalidade administrativa só é admissível em hipóteses de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se evidencia no presente caso. A atuação do PROCON/MT limitou-se ao exercício de sua competência legal, dentro dos limites fixados pela legislação de regência, e não houve demonstração de abuso ou desvio de finalidade.

Quanto a alegação de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios configuraria bis in idem, em razão da existência de valores destinados ao FUNJUS, igualmente não merece prosperar.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC têm natureza distinta das custas ou contribuições legais devidas ao fundo de aparelhamento da Procuradoria Pública, como o FUNJUS. Tais verbas têm destinação diversa: os honorários são devidos diretamente ao procurador da parte vencedora, enquanto as contribuições ao FUNJUS visam ao custeio institucional das atividades da Procuradoria-Geral do Estado.

Logo, não há falar em duplicidade ou ilegalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, que são devidos nos termos da lei processual, observando-se, inclusive, os critérios percentuais e a base de cálculo estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025